Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700555-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: BTA CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A (ID 49796554), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 49429003. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator